Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715911-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INÊS APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO e outro (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0038213- 18.2014.8.07.0001 ajuizada por NOELIA RAMOS BOTELHO e outros em desfavor dos agravantes, indeferiu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo com cobrança de alugueis. Foi determinada por este juízo a penhora do bem dado em garantia (id. 29033409). No entanto, as partes firmaram acordo para evitar o leilão do imóvel, que fora homologado em id. 29033436. Após repactuação e prorrogações no prazo para cumprimento da avença, adveio a notícia do falecimento do exequente, JOSE BOTELHO FILHO, e as herdeiras foram habilitadas para prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do descumprimento do acordo (id. 129549077). Houve bloqueio parcial do valor e o feito prosseguiu com a alienação de bem em leilão judicial (id’s 138413214 e 146256173). A executada INES impugnou o leilão, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem. Tal alegação não fora acolhida (id. 155800052) em razão da inaplicabilidade da impenhorabilidade de bem de família ao fiador que garante dívida locatícia. O leilão teve prosseguimento, em razão da ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela executada, em face da decisão acima mencionada. Imóvel foi arrematado (id. 156982531) A executada depositou, judicialmente, o valor que entendia devido (id. 157006523) sob o argumento de haver excesso da execução. A impugnação da ré fora refutada em id. 160986471. A executada apresentou, em apartado, embargos à arrematação, em que fora indeferida a petição inicial, com trânsito em julgado (processo no 0721690-69.2023.8.07.0001). Fora expedida a carta de arrematação em favor do arrematante (id. 166860124). As exequentes requerem o levantamento do valor do débito. A executada apresentou exceção à pré-executividade. É o relatório. DECIDO. Exceção de pré-executividade tem ressonância jurídica nos casos em que, na tutela executiva, vislumbram-se, de plano, óbices processuais/materiais cognoscíveis de ofício, no que tange ao regular e correto desenvolvimento da relação jurídica, independentemente de provocação judicial pretérita. Para tanto, invoca erros materiais no valor da dívida indicado em acordo feito anteriormente, nulidade do leilão e, ainda, questiona a impenhorabilidade do bem que fora alienado em hasta pública. O instituto invocado, frente à sua exposição fático-jurídica, não merece prosperar, e as razões são de fácil percepção. Todas as matérias indicadas pela executada já foram decididas ao longo do presente cumprimento de sentença, em decisões preclusas. A executada questiona acordo homologado em sentença, transitada em julgado, sem interposição de recurso, em março de 2018 (id. 29033436). Ademais, todas as questões relacionadas à nulidade de leilão e erro material de valores foram apreciadas em decisão sob id. 166596543, também preclusa. Observe-se o excerto da referida decisão: “Conforme as decisões de IDs n. 149086183, 155800052 e 160986471 as questões suscitadas pela parte devedora já foram apreciadas e rejeitadas. Inclusive houve a oportunidade de recurso, com a interposição do AGI n. 162775524, que restou deserto, conforme decisão de ID n. 162775524. Por fim, quanto ao pedido da parte executada, de remição da dívida, não é possível o seu acolhimento, eis que evidencia-se que depositou a quantia equivalente a 20% (ID n. 156896683) do débito antes do segundo leilão, onde ocorreu a arrematação (ID n. 156982531 - dia 27.04.2023) e só depositou os outros 80% posteriormente (ID n. 157006523). Com isso, não há como afastar o entendimento de que a arrematação foi perfeita e acabada.” Ademais, a alegação de nulidade de leilão também já fora refutada nestes autos, em decisão sob id. 172245001. Por fim, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, de que não se aplica a impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato locatício, seja residencial ou comercial (Tema 1127), como é a hipótese do caso em apreço, que fora decidido e confirmado em grau recursal (id. 155800052). Portanto, todas as questões invocadas pela ré já foram apreciadas e refutadas ao longo deste processo e todas as matérias estão preclusas. Por fim, a expedição de carta de arrematação torna o a alienação de imóvel em hasta pública “perfeita, acabada e irretratável”, na forma do art. 903 do Código de Processo Civil. Desta feita, satisfeito o débito objeto destes autos, no importe atualizado de R$ 780.911,80 (setecentos e oitenta mil novecentos e onze reais e oitenta centavos). Verifico que, para fins de levantamento de valores, as exequentes indicaram apenas os dados bancários da exequente DANIELA, para levantamento integral da quantia. No entanto, ao considerar que o valor do débito pertence as duas, de forma dividida, intimo a exequente NOELIA para declinar seus dados bancários ou apresentar procuração que autorize à exequente DANIELA a levantar a integralidade dos valores. Prazo: 5 dias. Verifico, ainda, que há três penhoras anotadas no rosto dos autos, em desfavor da executada INES: - processo no 0731595-69.2021.8.07.0001, em tramite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com valor penhorado em R$ 5.617,55 (id. 167478428). - processo no 0000457-33.2021.5.10.0021, em tramite na 21a Vara do Trabalho de Brasília - DF, com valor penhorado em R$ 55.216,71 (id. 169325906) - processo no 0728772-93.2019.8.07.0001, em tramite na 16a Vara Cível de Brasília, com valor penhorado em R$ 270.528,89 (duzentos e setenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) (id. 187584838). Portanto, após transferência do importe destinado às exequentes, os valores penhorados no rosto destes autos deverão ser transferidos para as contas judiciais vinculadas a cada Juízo acima mencionado, observados os termos de penhora anotados. Preclusa, cumpra-se a presente decisão, tal qual exarada.” Em suas razões recursais (ID 58209645), os agravantes argumentam que efetuaram a remição total do débito, antes da assinatura da carta de arrematação, depositando valor a maior do que era efetivamente devido. Verberam que o juízo a quo, mesmo diante do depósito, prosseguiu com a assinatura da carta de arrematação. Pretendem a anulação do auto de arrematação, reconhecendo a remição da dívida. Defendem que é possível realizar a remição da dívida, conforme prevê o art. 826 do CPC, uma vez que foi realizada antes do aperfeiçoamento da arrematação. Asseveram que é direito da parte remir a dívida, mesmo que o processo tenha tramitado por 9 anos. Alegam que os diversos acordos realizados em juízo consideraram valores indevidos e erros de duplicidade, que acarretaram aumento indevido da dívida. Discorrem sobre os erros de cálculo e sustentam que não estão sujeitos à preclusão. Asseveram a nulidade do título executivo, pois existia dupla garantia, o que não é permitido. Mencionam que o acordo celebrado não foi assinado pela fiadora, o que gera a exclusão da fiança prestada. Defende que não há preclusão da matéria exposta. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso para: a) que seja declarada a nulidade do leilão; b) que se reconheça que a fiança é nula e inexistente; c) que sejam reintegrados na posse do imóvel; d) que seja liberado ao credor apenas o montante dos valores incontroversos; e) que seja determinada a correção dos erros materiais nas planilhas de cálculo da dívida; f) que seja reconhecida a remissão da dívida; f) que seja reconhecido o pagamento a maior feito pelos devedores. Preparo ao ID 58209649 - Pág. 1 e seguintes. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 58333428). Em contrarrazões (ID 58636825), as agravadas arguem preliminar de preclusão de matéria e ofensa à coisa julgada. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso e pleiteiam a condenação dos agravantes em litigância de má-fé. Intimados, os agravantes refutam as preliminares (ID 60010049). É o relatório. Decido. As agravadas pugnam pelo “o reconhecimento preliminar da preclusão e da coisa julgada das seguintes questões: validade do título executivo e da fiança prestada, valor total da dívida, inexistência de excesso de execução, inexistência de erros materiais no acordo firmado pelas partes e inexistência de remição da dívida, com o consequente indeferimento dos pedidos formulados pelos agravantes” (ID 58636825 - Pág. 5). Entendo que lhes assiste razão. Vejamos. No que toca à nulidade da fiança, constata-se foi ajuizada ação de despejo por falta de pagamento, sendo que constou a executada Inês Aparecida Baptista do Nascimento, como fiadora do contrato (ID 29033350, autos de origem). No curso da fase de conhecimento, as partes firmaram acordo para a quitação da dívida, sendo que a fiadora assinou o acordo firmado (ID 29033380, autos de origem). A sentença de ID 29033383 homologou o aludido acordo. Diante da inadimplência dos devedores, foi iniciado o cumprimento de sentença (ID 29033399, autos de origem). Assim sendo, o exame da alegação dos agravantes, no sentido de que existe nulidade no contrato de fiança, encontra óbice, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. Com efeito, as defesas que porventura poderiam ser alegadas pelos executados, relativas à nulidade da fiança prestada, restaram repelidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, e, portanto, não podem ser apreciadas neste momento processual. Nesse sentido, transcrevo a lição do professor José Carlos Barbosa Moreira: “a eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz, a fazer com que percam elas toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.” (A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro. In Temas de direito processual, 2a ed. São Paulo, p. 97). Do mesmo modo, dispõe o art. 508 do CPC: “art. 508. transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Além disso, já na fase de cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo para pagamento do débito, que foi homologado judicialmente. Observa-se que o acordo foi devidamente assinado pela fiadora, conforme ID 43567718 dos autos de origem, bem como homologado pela decisão de ID 46578236 dos referidos autos. Em relação à alegação de remição da dívida, observa-se que a decisão de ID 166596543 dos autos de origem rejeitou o pedido da executada, sendo que o recurso interposto (Agravo de Instrumento de no 0735147-74.2023.8.07.0000) não foi conhecido, em razão de sua intempestividade. No que se refere à alegação de erro de cálculo, verifica-se que os agravantes alegaram excesso na execução da dívida, sob argumento de que os valores não teriam sido discriminados pelos credores (ID 155977245 Pág. 8-9, dos autos de origem). A decisão de ID 160986471 – Pág. 3 rejeitou liminarmente a impugnação ao valor do débito, posto que preclusa a oportunidade para manifestação, nos termos do art. 525 do CPC (ID 29033399 - Pág. 2, ID 29033401 - Pág. 3, ID 29033405 - Pág. 3 e ID 29033409 - Pág. 1). Registra-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são sujeitos à preclusão se não impugnados oportunamente.” (AgInt no AREsp n. 2.151.771/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.086.115/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/9/2022; AgInt no REsp n. 1.976.812/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Considerando que os agravantes se insurgem quanto aos critérios de cálculo utilizados no cumprimento de sentença e não quanto a meros cálculos evidentes, tem-se que a matéria encontra-se preclusa. Por fim, no que toca à alegação de nulidade da arrematação, conforme esclarecido na ApCiv 0721690- 69.2023.8.07.0001, a anulação da arrematação já consolidada se dá por meio de ação anulatória (art. 903, §4o do CPC). Por outro lado, os executados/agravantes ajuizaram ação de anulação de hasta pública, referente aos autos de n.o 0734517-15.2023.8.07.0001, que estão tramitando na 13o Vara Cível de Brasília, cujo pedido de tutela de urgência não foi deferido, conforme consulta ao PJE da primeira instância. Assim sendo, a questão já é objeto de ação própria, não podendo ser conhecida nesses autos. Desta feita, tem-se que todas as matérias trazidas a esta instância recursal estão acobertadas pela preclusão ou pela coisa julgada, sendo cabível o acolhimento das preliminares suscitadas em contrarrazões. II – Da litigância de má-fé As agravadas almejam a condenação dos agravantes em litigância de má-fé. Afirmam que “os agravantes vêm adotando sistematicamente condutas reprováveis com o nítido propósito de tumultuar o trâmite processual. A repetição de teses já julgadas, o protocolo de múltiplos expedientes manifestamente inadmissíveis, a realização de duas denunciações caluniosas, dentre outras condutas, constituem clara ofensa ao princípio da boa-fé processual.” Pois bem. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Deve, portanto, ser demonstrado que a parte busca vencer ou, percebendo inalcançável a vitória, prolongar deliberadamente o curso processual, por meio de meios furtivos. No caso em comento, constata-se que os agravantes/executados interpuseram os seguintes recursos e incidentes processuais vinculados a este processo. Observe-se: - Agravo de Instrumento no 0715490-49.2023.8.07.0000 – Não conhecido, por deserção; - Ação e Apelação sob no 0721690-69.2023.8.07.0001 - “Embargos à arrematação”, procedimento não mais existente no ordenamento jurídico; - Agravo de Instrumento no 0735147-74.2023.8.07.0000 – Não conhecido, por ser intempestivo e - Mandado de Segurança no 0735597-17.2023.8.07.0000 – Não admitido, em razão de ser utilizado como sucedâneo recursal. Resta clara a insurgência dos agravantes quanto à penhora do imóvel realizada na origem. Todavia, não se constata que tenham interposto o recurso com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. Desse modo, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé. Contudo, ficam advertidos os agravantes quanto à interposição de futuros recursos de forma infundada sobre temas já preclusos ou acobertados pela coisa julgada, que serão caracterizados como conduta temerária e de caráter protelatório. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, acolho as preliminares suscitadas em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora